Tribunal: TJPA
Processo: 0017404-87.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017404-87.2011.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, SERGIO CHAMIE CHADY

APELADO: DINAMICA FOMENTO MERCANTIL S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA COMO GARANTIA PRO SOLVENDO EM CONTRATO DE FACTORING. NULIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Dinâmica Fomento Mercantil S/S Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Distribuidora Brasil Ltda. e outro, reformando a sentença de primeiro grau para acolher os embargos à execução e declarar a nulidade da nota promissória emitida em garantia de contrato de factoring, com a consequente extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática poderia julgar a apelação com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC; (ii) analisar a validade da nota promissória emitida como garantia pro solvendo em contrato de factoring.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente a apelação quando a decisão recorrida diverge de jurisprudência dominante do STJ, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do CPC, sendo desnecessária a repetição de fundamentos já consolidados.

O agravo interno só se justifica diante da apresentação de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tratando-se de mero inconformismo do recorrente.

A nota promissória emitida como garantia em contrato de factoring desnatura a essência do negócio jurídico, que transfere à faturizadora o risco da inadimplência, e por isso é nula de pleno direito.

A autonomia e abstração dos títulos de crédito não são absolutas, podendo ser afastadas quando a emissão decorre de causa ilícita ou de obrigação inexigível.

Não há falar em novação, pois esta pressupõe obrigação válida, inexistente no caso de garantia pro solvendo em contrato de factoring.

A nulidade reconhecida é de ordem pública, sendo dever do Judiciário declará-la, independentemente da alegação das partes, para preservar a legalidade e coibir usurpação de atividade privativa das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente apelação quando a sentença divergir de jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do CPC.

A nota promissória emitida como garantia pro solvendo em contrato de factoring é nula, por desvirtuar a natureza do contrato e afastar o risco assumido pela faturizadora.

A autonomia e abstração dos títulos de crédito não prevalecem quando a emissão decorre de causa ilícita ou obrigação inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, ‘b’, e 1.021, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/09/2019, DJe 06/09/2019; STJ, REsp 1.711.412/MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017404-87.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: DINAMICA FOMENTO MERCANTIL S/S LTDA

AGRAVADOS: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA E SERGIO CHAMIE CHADY

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DINAMICA FOMENTO MERCANTIL S/S LTDA
contra a decisão monocrática (Id. 18542286), proferida pela eminente Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado por
DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA E OUTRO
, para, reformando a sentença de primeiro grau, acolher os Embargos à Execução e declarar a nulidade do título executivo (nota promissória), extinguindo o processo executivo.

A decisão monocrática guerreada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece a nulidade da nota promissória emitida como garantia (
pro solvendo
) em contrato de factoring, por descaracterizar a natureza do negócio jurídico, no qual o risco da inadimplência é da empresa faturizadora.

Em suas razões recursais (Id. 18951308), o Agravante sustenta, em síntese: a) a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, defendendo a necessidade de julgamento pelo colegiado; b) a autonomia e abstração da nota promissória, a qual representaria uma novação da dívida original, não podendo ser vinculada aos contratos de fomento mercantil anteriores; c) que os Agravados não podem alegar a própria torpeza para se eximirem do pagamento da dívida. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo para reformar a decisão e restabelecer a sentença de piso.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 19424398), rebatendo os argumentos do Agravante e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, por estar em conformidade com a lei e a jurisprudência dominante.

Após acolhimento de Embargos de Declaração para afastar decisão que não conheceu do agravo interno por deserção, vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo interposto contra sentença que rejeitou Embargos à Execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base na jurisprudência do STJ, deu provimento ao apelo dos ora Agravados para extinguir a execução, por entender nula a nota promissória emitida como garantia em contrato de factoring.

O Agravante, em seu recurso, não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo que seja capaz de abalar a sólida fundamentação da decisão combatida. Sua insurgência representa, na verdade, mero inconformismo com a correta aplicação do direito à espécie.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade por julgamento monocrático.

A decisão recorrida amparou-se no art. 932, V, ‘b’, do CPC, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, ou, por extensão, à jurisprudência dominante daquelas Cortes.

No caso dos autos, a matéria referente à nulidade de garantia
pro solvendo
em contrato de fomento mercantil é objeto de entendimento pacífico e reiterado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática, ao citar diversos precedentes do STJ (e.g., REsp 1711412/MG e AgInt no AREsp 862232/SP), demonstrou que a sentença de primeiro grau divergia frontalmente de orientação jurisprudencial consolidada. Portanto, a via monocrática foi legal e apropriadamente utilizada, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, e para garantir a uniformidade da jurisprudência.

No mérito propriamente dito, a tese do Agravante de que a nota promissória seria autônoma e configuraria uma novação da dívida não prospera.

A autonomia e a abstração dos títulos de crédito não são absolutas, podendo ser afastadas quando demonstrado que sua emissão ocorreu em um contexto de ilicitude ou para garantir negócio jurídico nulo, como no caso em tela.

O contrato de factoring, por sua natureza, impõe à empresa faturizadora o risco sobre a solvência dos créditos adquiridos. A exigência de uma nota promissória como garantia pelo pagamento desses créditos desnatura o contrato, transformando-o em uma operação de desconto, atividade privativa de instituições financeiras.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

"A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados." (STJ - AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019).

Assim, a nota promissória que aparelha a execução nasceu de uma pactuação nula de pleno direito. Sua causa debendi está viciada na origem, o que contamina o título e afasta sua exigibilidade. E não há falar em novação, pois esta pressupõe a existência de uma obrigação anterior válida a ser substituída, o que não ocorre na espécie, já que a obrigação de garantia era, desde o início, inexigível.

Por fim, a alegação de que os Agravados estariam se beneficiando da própria torpeza também não se sustenta.

A nulidade aqui reconhecida é de ordem pública e visa coibir a prática de atos que desvirtuam a natureza dos institutos jurídicos e invadem a esfera de atuação privativa das instituições do Sistema Financeiro Nacional. O Poder Judiciário tem o dever de reconhecer tal nulidade, independentemente de quem a alegue, para restabelecer a legalidade.

Desse modo, a decisão monocrática atacada analisou com precisão a controvérsia, aplicando o direito de forma correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante. O Agravante, por sua vez, apenas reitera argumentos já superados, sem trazer qualquer elemento capaz de modificar o entendimento externado.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025